Tribunal: TJBA
Processo: 8045589-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045589-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSUE DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): TASSIO YRAKITA DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: ROSICLEIDE MARIA DA SILVA Advogado(s): MAF 09 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE COMPROVAM A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Josué de Araújo Santos contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável nº 8001747-20.2024.8.05.0056, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 98, do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, podendo o juiz indeferir o benefício apenas se houver elementos que comprovem a falta dos pressupostos legais. 4. Nos autos, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, cópia de sua CTPS e extrato bancário, documentos que corroboram sua alegação de incapacidade financeira. 5. Não havendo indícios que infirmem a presunção legal, e considerando o princípio do acesso à justiça, impõe-se a reforma da decisão recorrida para conceder o benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada diante de prova concreta em sentido contrário, sendo devida a concessão da justiça gratuita quando comprovada a insuficiência econômica.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.436.623/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8045589-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSUE DE ARAUJO SANTOS e como agravada ROSICLEIDE MARIA DA SILVA; ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator